Tribunal: CARF
Processo: 13896.906767/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906767/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.166 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IRRF. INDEFERIMENTO POR FALTA
DE PROVAS.
Para o reconhecimento do direito creditório de restituição de IRRF recolhido
em duplicidade, é imprescindível a prova contábil da incidência do IRRF,
seguida da comprovação do recolhimento. Eventual alegação de recolhimento
indevido por força de compensação homologada em outro processo, cujo
débito compensado seria o mesmo recolhido indevidamente, não comprova a
identidade entre os pagamentos, que levaria ao indébito tributário, sendo
necessária também a prova contábil da incidência do imposto. Recurso
improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros
Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias e Fabiana Okchstein Kelbert que
propunham a realização de diligências.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906767/2015-43
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906767/2015-43

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da DRJ/RPO
(fls. 172/174), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de restituição de IRRF (Código da
Receita 0561), transmitido por meio do PER/Dcomp no 27615.40712.010615.1.2.04-2629, no
valor originário de R$ 131.100,02 (período 09/2003), consolidado no montante de R$
265.978,78.
O pedido foi indeferido, porque o DARF utilizado para pagamento do débito
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito declarado pelo
contribuinte (fls. 155).
A empresa apresentou manifestação de inconformidade de fls. 2/7, explicando, em
resumo, que teria recolhido o R$ 265.975,78, em 20/08/2010, para quitar débito exigido no
processo
no
13896.001166/2010-38,
no
qual
se
discutia
a
Dcomp
no
35100.01426.19030.71702.12-53. O recolhimento foi feito porque a empresa precisava de
certidão negativa. A Dcomp em questão acabou sendo validada totalmente, de modo que o
pagamento, objeto daquele processo, tornou-se disponível, justificando o indébito do valor R$
265.975,78.
Em sua decisão, a DRJ recorrida alegou que a DRF/Barueri, às fls. 140, negou o
pedido de restituição do contribuinte, pois na Dcomp no 35100.01426.19030.71702.12-53, foi
requerida a compensação do débito de IRRF de Código Receita 8045, e não 0561, que é o
referente ao presente processo. Assim, o valor postulado a título de restituição permanecia
alocado para pagamento de IRRF para o Código de Receita 0561. Acrescentou que código 0561,
refere-se a “rendimento do trabalho assalariado”; já o código 8045, alude a “demais
rendimentos”. Trata-se, portanto, de fontes distintas. Salientou também que o contribuinte não
trouxe aos autos nenhuma prova contábil ou fiscal que comprovasse o valor devido de IRRF com
ambos os Códigos da Receita. Assim, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 182/189, alegando, em resumo,
que a decisão recorrida se equivocou ao fundamentar seus argumentos no despacho de fls. 140
que indeferiu a restituição, uma vez que a compensação tratada no PA no 13896.001166/2010-38
teria sido indeferida. Em verdade, sustenta a empresa que tal compensação foi posteriormente
validada e, como o pagamento do valor consolidado de R$ 265.975,78 foi realizado
anteriormente para quitar o débito dessa compensação, gerou-se o indébito do valor
correspondente. Aduz ainda que juntou cópia integra do PA no 13896.001166/2010-38 em que
teria ficado demonstrado que o débito daquela compensação no total de R$ 131.100,02 (período
09/2003) foi composto de R$ 4.342,77 de IRRF (cód. 0561) e de R$ 126.757,75 também de
IRRF (cód. 8045). Esse débito, devidamente atualizado, resulta no montante recolhido de R$
265.975,78, que é objeto do presente pedido de restituição. Arguiu também que não foi intimada
antes do despacho decisório sobre eventuais inconsistências em sua PER/DCOMP, o que poderia
ter evitado a presente controvérsia. Por fim, pede a reforma da decisão recorrida com o
deferimento do crédito indicado.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906767/2015-43

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, o eixo da controvérsia reside no
reconhecimento do direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre
do pagamento indevido de IRRF do período de 09/2003, composto de R$ 4.342,77 (cód. 0561) e
de R$ 126.757,75 (cód. 8045), totalizando R$ 131.100,02, que foram pagos em 20/08/2010, com
os acréscimos legais, totalizando R$ 265.975,78. Argumenta que tal débito foi compensado com
crédito de saldo negativo de IRPJ, analisado no processo de compensação no
13896.001166/2010-38. Referida compensação foi homologada depois do citado pagamento e,
com isso, gerou o crédito que ora postula nestes autos.
A controvérsia surge na medida em que a DRJ, ao analisar esses argumentos da
empresa, entendeu que o PER/DCOMP que constitui objeto do presente processo indicou que o
recolhimento de R$ 126.757,75, refere-se ao código da receita 0561, enquanto que, na
compensação (PA no 13896.001166/2010-38), esse valor se refere a débito de IRRF referente ao
código de receita 8045. Segundo a recorrente, trata-se do mesmo débito e que por um erro na
DCTF retificadora foi informado o código de receita 0561 para o débito de R$ 126.757,75
quando o correto era o código de receita da DCTF original, qual seja 8045 para o mesmo débito.
Registre-se, primeiramente que, às fls. 56, encontra-se a prova do recolhimento de
R$ 265.975,78, mediante DARF com código da receita 0561.
A DCTF retificadora de fls. 101, referente ao 3o trimestre de 2003, informa um
débito de IRRF de R$ 131.100,02, composto por R$ 4.342,77 e de R$ 126.757,75, ambos
sujeitos ao código de receita 0561. O valor de R$ 4.342,77 refere-se à rubrica “pagamento” e o
valor de R$ 126.757,75 a “outras compensações”. A DCTF original, de fls. 103, referente ao
mesmo período, indica um débito de R$ 128.182,71, composto de R$ 126.757,75 referente a
“outras compensações” e R$ 1.424,96 com a rubrica “pagamento”. Ambos os débitos referem-se
ao código de receita 8045-1 IRRF – demais rendimentos. Em ambas as DCTF o no da DCOMP
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.166 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906767/2015-43

referente à compensação do débito de R$ 126.757,75 é o mesmo, qual seja, Dcomp no
35100.01426.19030.71702.12-53. De acordo com a DCOMP retificadora de fls. 109/110, o
código da receita referente ao débito de IRRF de R$ 126.757,75 é 8045-01 IRRF – demais
rendimentos. Os documentos de fls. 145 e 148 comprovam que o PA no 13896.001166/2010-38,
referente à citada compensação foi arquivado em razão da homologação da compensação.
Apesar de a versão relatada pela recorrente possuir verossimilhança, o fato é que a
DARF de fls. 56, com a prova do recolhimento de R$ 265.975,78, consta o código da receita
0561 e não 8045. Assim, para o reconhecimento do direito creditório da empresa, seria
necessária prova contábil e fiscal de que o recolhimento constante da mencionada DARF é
indevido. Em que pese existir coincidência de valores entre o montante recolhido pela DARF e a
compensação homologada, com os elementos probatórios constantes dos autos não há como se
ter certeza de que se tratam dos mesmos débitos.
O fato de ter sido homologada a compensação resolve a controvérsia daquele
processo. Nestes autos, a lide se refere a um recolhimento de IRRF sob o código de receita 0561
que a recorrente procura vincular a um processo compensatório homologado, em que o débito de
IRRF é outro, qual seja, 8045. A despeito de a recorrente alegar que tudo não passou de um erro,
pois ao entregar DCTF retificadora, constou o código de receita 0561 para o débito de IRRF
quando o correto seria o código de receita da DCTF original, isto é, 8045, tal fato não comprova
a existência ou não do débito de IRRF recolhido por meio da DARF de fls. 46.
Assim, os registros contábeis da empresa seriam fundamentais para a certeza do
seu direito. Instada pela decisão da DRJ para tanto, a empresa não trouxe nenhuma prova nesse
sentido, pretendendo convencer somente com base nas cópias do processo de compensação. Ante
falta de provas contábeis de que a DARF recolhida se refere ao mesmo débito compensado no
processo
no
13896.001166/2010-38,
referente
à
DCOMP
homologada
no
35100.01426.19030.71702.12-53, não há como reconhecer nesta instância recursal o pleiteado
direito creditório.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital